Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMPRESA INTERMEDIÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência territorial, em virtude da existência de cláusula de eleição de foro no contrato estabelecido entre as partes.
2. Em suas razões recursais (ID 58448732), os recorrentes aduzem que a relação jurídica instaurada entre o segundo recorrente e a primeira recorrida (empresa SSALES COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E CONSTRUTORA EIRELI) é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, a fim de permitir o ajuizamento da ação no foro de domicílio do consumidor, de forma absoluta. Asseveram haver o distrato do contrato de intermediação de locação e pugnam pela devolução da caução prestada para a locação do imóvel.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 58448733 e 58448734). Contrarrazões apresentadas (ID 49317141 e 49317140).
4. No caso, a empresa recorrida atuou como intermediadora do contrato de locação firmado entre os recorrentes, constando do contrato a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para dirimir as questões decorrentes do contrato (ID 58448663).
5. Infere-se que a empresa recorrida atuou como imobiliária, facilitando a locação do imóvel de propriedade do 2o recorrente, com a percepção de remuneração pelos serviços prestados. Inclusive há pedido contraposto de comissão de taxa de administração dos aluguéis. Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Destarte, afasta-se a aplicação da Súmula no 33 do STJ quanto à eleição de foro em contratos locatícios, pois cuida-se de relação contratual de intermediação de locação firmado entre particular e empresa recorrida. Neste sentido: (Acórdão 1648609, 07256012920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no PJe: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, esse é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1822375, 07023059620238070014, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1756340, 07523867720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Com efeito, correta a tramitação dos autos na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, consoante art. 101, I, do CDC.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.